Tribunal: TJDFT
Processo: 0735634-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a abusividade e a consequente ineficácia de cláusula de eleição de foro prevista em contrato de locação.
2. A deliberação a respeito da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
3. A regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, caso seja reconhecida a abusividade da referida previsão negocial.
4. A necessidade de celeridade na prestação jurisdicional não pode ser admitida, de modo isolado, como fundamento para a aferição da eventual abusividade de cláusula de eleição de foro, principalmente diante da existência de regra jurídica que permite a eleição do foro competente em relação às demandas relativas aos negócios jurídicos de locação de bens imóveis (art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/1991).
5. A escolha da Circunscrição Judiciária que compreende região administrativa diversa do local onde está situado o bem imóvel não denota, por si só, a abusividade da cláusula de eleição de foro. Por essa razão deve prevalecer a competência fixada em favor do Juízo singular.
6. Recurso conhecido e provido.